Tribunal: TJES
Processo: 5004693-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004693-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ABIGAIL ARAUJO DA SILVA MACHADO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004693-74.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ABIGAIL ARAUJO DA SILVA MACHADO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ABIGAIL ARAUJO DA SILVA MACHADO

contra r. decisão que, nos autos da
execução fiscal
proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu tese de ilegitimidade lançada na
exceção de pré-executividade
oposta pela agravante e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões (id. 2681678) alega, em síntese, que houve clara ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil, haja vista ter a agravante deixado de responder por todo valor do crédito tributário exequendo, não havendo que se falar, desta forma, em arbitramento por apreciação equitativa.

Argumenta que somente é autorizado
“o arbitramento por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo – ambas hipóteses que não se enquadram no caso em tela, conforme demonstrado”
e, ainda, conforme entendimento pacificado pelo c. STJ (Tema 1.076)
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

Assim, diante de tais argumentos requer o provimento do presente recurso com a reforma da decisão recorrida para que seja fixada na forma do artigo 85, §§º 2º e 3º do Código de Processo Civil.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 2859530) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível se manifestou pela desnecessidade de intervenção (id. 2890819).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004693-74.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ABIGAIL ARAUJO DA SILVA MACHADO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ABIGAIL ARAUJO DA SILVA MACHADO

contra r. decisão que, nos autos da
execução fiscal
proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu tese de ilegitimidade lançada na
exceção de pré-executividade
oposta pela agravante e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões (id. 2681678) alega, em síntese, que houve clara ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil, haja vista ter a agravante deixado de responder por todo valor do crédito tributário exequendo, não havendo que se falar, desta forma, em arbitramento por apreciação equitativa.

Argumenta que somente é autorizado
“o arbitramento por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo – ambas hipóteses que não se enquadram no caso em tela, conforme demonstrado”
e, ainda, conforme entendimento pacificado pelo c. STJ (Tema 1.076)
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

Assim, diante de tais argumentos requer o provimento do presente recurso com a reforma da decisão recorrida para que seja fixada na forma do artigo 85, §§º 2º e 3º do Código de Processo Civil.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 2859530) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível se manifestou pela desnecessidade de intervenção (id. 2890819).

Inicialmente, apesar de não ser matéria do presente recurso, importa mencionar que em relação à condenação em honorários advocatícios na exceção de pré-executividade, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo n° 961, no qual se consolidou a seguinte tese jurídica:

“
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação dos honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

Assim, quando a exceção de pré-executividade resultar na exclusão de suposto devedor do polo passivo, caberá a fixação de honorários, observando-se o princípio da causalidade.

In casu,
como já dito, o culto Magistrado
a quo
acolheu tese de ilegitimidade lançada na
exceção de pré-executividade
oposta pela agravante e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignada, a agravante insurge-se, por meio do presente recurso, em face do arbitramento dos honorários por apreciação equitativa.

Pois bem. Como se sabe, o artigo 85 do Código de Processo Civil dispõe de regras objetivas e reduz as hipóteses legais para a discricionariedade do magistrado para o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Acerca da fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, o § 8º do mencionado dispositivo assim dispõe:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a fim de definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, julgou o Tema Repetitivo 1076 e decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Não obstante a literal disposição do Código de Processo Civil e o entendimento supracitado, na situação específica dos autos, em que restou reconhecida e ilegitimidade parte executada em decisão que acolhe exceção de pré-executividade, em recente julgamento o c. Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa não tiver correlação com a pretensão deduzida em juízo os honorários advocatícios devem fixados por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC.

O referido entendimento aplica-se ao caso dos autos vez que o acolhimento da exceção de pré-executividade limitou-se a excluir a agravante do polo passivo da execução fiscal, mantendo a higidez do crédito tributário. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

No mesmo sentido vêm decidindo este e. Tribunal de Justiça e os e. Tribunais de Justiça Pátrios em demandas análogas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO AD CAUSAM. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR ISOLADAMENTE A EXEGESE DO ART. 85, §3º DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 8º C/C ART. 85, §§2º E 8º DO CPC/15. RECURSO PROVIDO.
I. Sabendo-se que na aplicação da Lei, face à expressa dicção do art. 8º do CPC/15, compete ao julgador observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e não deixando de observar que para a fixação da verba honorária o valor da causa não é o único parâmetro a ser observado pelo julgador, principalmente na hipótese em que há a exclusão de uma das partes incluídas no polo passivo de uma execução fiscal, após o acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada em seu favor, penso que os honorários in casu deve ser fixado por equidade (art. 8º c/c art. 85, §§2º e 8º do CPC/15)
. II. Considerando os balizadores do §2º do art. 85 do CPC/2015, mas atento às peculiaridades da causa, e apesar de entender inaplicável a incidência do §3º do art. 85 do CPC, na espécie, tenho, que mesmo através de uma apreciação equitativa (CPC/15, art. 85, §8º c/c art. 8º), o valor fixado a título de verba honorária deve ser alçado ao equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de que seja respeitado, com isso, o estrito equilíbrio entre o tempo da demanda, o desempenho dos profissionais que nela atuaram e o proveito econômico perseguido, levando em consideração que a parte somente se habilitou nos autos em 2017 e que os advogados contratados atuaram na mesma Comarca. III. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0033047-64.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 07/03/2022; DJES 27/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios é possível, se se constatar a dissolução irregular da empresa ou a presença do seu nome na CDA. 2. O sócio responsável pode ser executado, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e do pedido de redirecionamento da execução, se a CDA, que ostenta presunção de legitimidade, contemplar o seu nome. Precedentes. 3. Uma vez redirecionada a execução contra o sócio coobrigado, cabe-lhe demonstrar que não incidiu nas hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional.
4. O acolhimento da exceção de pré-executividade, para excluir litisconsorte, comporta a fixação de honorários. 5. Admite-se o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando a exclusão do sócio do polo passivo não obstar o prosseguimento da execução em relação ao devedor principal
. Precedentes. (TJMG; AI 0891519-20.2022.8.13.0000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga; Julg. 24/06/2022; DJEMG 30/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. QUESTÃO AINDA NÃO LEVANTADA OU DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO PELO TRIBUNAL QUE IMPLICARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. (...) EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE UM DOS EXEQUENTES. ARGUIÇÃO ACOLHIDA. CONSEQUÊNCIA PROCESSUAL DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO CREDOR EXCLUÍDO. CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO, NO CASO, DO ARTIGO 85, § 8º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser possível a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade nos casos em que há o acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade, entretanto, sem extinguir a execução, que é o que ocorre quando se reconhece a ilegitimidade ativa de um dos exequentes, que é excluído do feito executivo, remanescendo a execução apenas com o outro credor figurando no polo ativo. Em tal caso, a parte excluída deve pagar honorários advocatícios por força do princípio da sucumbência, fixado estes, todavia, com base na apreciação equitativa do juiz (artigo 85, § 8º, do CPC), eis que o acolhimento da pretensão não tem correlação com o valor da causa e não se observa o proveito econômico, eis que a execução prossegue em relação ao credor remanescente
. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJMS; AI 1402573-50.2022.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dorival Renato Pavan; DJMS 14/06/2022; Pág. 140)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL ACOLHIDA, PARA EXCLUIR A EXCIPIENTE DO POLO PASSIVO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Precedentes do STJ e do TJRJ. H
onorários inicialmente fixados em 10% do valor da execução. Recurso Especial interposto pelo agravado-exequente ESTADO DO Rio de Janeiro, provido monocraticamente pelo STJ, determinando o retorno dos autos a esta instância, para que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Agravo de instrumento conhecido e provido, para fixação dos honorários sucumbenciais na forma balizada pelo Superior Tribunal de Justiça
. (TJRJ; AI 0014928-87.2019.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fabiano Reis dos Santos; DORJ 10/06/2022; Pág. 389)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP. Nº 1.358.837-SP. RECURSO REPETITIVO. HONORÁRIOS DEVIDOS. VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme tese fixada pelo STJ, em Recurso Repetitivo (RESP. Nº 1.358.837-SP), é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
O arbitramento da verba honorária deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º do CPC. O valor deve ser fixado levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo empenhado pelo profissional, o local e o tempo da prestação de serviço, a natureza da demanda e o trabalho realizado pelo advogado, bem como sua atuação nesta instância recursal
. (TJMG; AI 0683221-96.2017.8.13.0000; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wilson Benevides; Julg. 02/06/2022; DJEMG 08/06/2022)

Ante o exposto, deve ser mantido o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa. A uma porque na exceção de pré-executividade não houve discussão de valores, a duas porque a exclusão da agravante do polo passivo ante o reconhecimento da sua ilegitimidade não tem correlação com o valor da causa e, ainda, a três não foi obstado o prosseguimento da execução em relação ao devedor principal.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004693-74.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ABIGAIL ARAUJO DA SILVA MACHADO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE ACOLHIDA – HONORÁRIOS DEVIDOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Na situação específica dos autos, em que restou reconhecida e ilegitimidade parte executada em decisão que acolhe exceção de pré-executividade, o mais atual posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa não tiver correlação com a pretensão deduzida em juízo os honorários advocatícios devem fixados por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC. O referido entendimento aplica-se ao caso dos autos em que o acolhimento da exceção de pré-executividade limitou-se a excluir a agravante do polo passivo da execução fiscal, mantendo a higidez do crédito tributário. Precedentes.

2.
Deve ser mantido o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa. A uma porque na exceção de pré-executividade não houve discussão de valores, a duas porque a exclusão da agravante do polo passivo ante o reconhecimento da sua ilegitimidade não tem correlação com o valor da causa e, ainda, a três não foi obstado o prosseguimento da execução em relação ao devedor principal.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.